Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712810-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CÉSAR GOUVEIA RABELO RECORRIDOS: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. SENAT. DESISTÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA CLAÚSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE. DESCABIMENTO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO CREDOR NÃO COMPROVADO. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o apelante pretende a redução equitativa da cláusula penal compensatória prevista em contrato que oferece, gratuitamente, bolsa de estudos em Curso de Especialização, com o objetivo de melhorar a capacitação da força de trabalho no setor de transportes. 2. Os dispositivos que permitem ao órgão julgador a revisão da cláusula penal (arts. 412 e 413, CC) devem ser harmonizados com a autonomia privada, a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e as regras que preveem a intervenção excepcional do Judiciário nas relações contratuais privadas (arts. 421, parágrafo único, 421-A, III, CC), de modo atrair, para o devedor, o ônus de comprovar a existência de situação singular e suficiente a afastar a obrigatoriedade da multa contratual na forma previamente acordada, com fundamento art. 373, II, c.c. art. 917, VI, ambos do CPC. 3. Ante a natureza e a finalidade do negócio - que impedem a quantificação das obrigações cumulativas impostas ao beneficiário e o seu adimplemento parcial - e a ausência de penalidade manifestamente excessiva decorrente da estipulação de cláusula penal destinada a ressarcir o ente de cooperação pelo gasto que teve com o aluno desistente, inviável acolher o pedido de redução equitativa, sobretudo em virtude da excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o cabimento do código consumerista à hipótese dos autos, ao argumento de que os recorridos SENAT e ITL, ainda que formalmente constituídas como entidades sem fins lucrativos, enquadram-se perfeitamente no conceito amplo de fornecedor, pois desenvolvem atividade de prestação de serviços educacionais de forma profissional e organizada; b) artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, e 39, inciso V, do CDC, sustentando que houve inequívoco cumprimento parcial da obrigação principal, circunstância que impõe o dever de reduzir equitativamente a penalidade, sob pena da exigência de o pagamento integral da cláusula penal configurar vantagem manifestamente excessiva e implicar em enriquecimento sem causa da parte recorrida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça; c) artigo 422 do Código Civil, asseverando que agiu com boa-fé ao comunicar aos recorridos sua impossibilidade de continuar frequentando o curso em razão de sua demissão da empresa que subsidiava os custos da especialização, circunstância essa superveniente e alheia à sua vontade, que não pode ser desconsiderada na análise da aplicação da cláusula penal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações referentes a este feito sejam feitas, exclusivamente, em nome de ALESSANDRO BATISTA BATELLA, OAB/MG 105.347 (ID 73615313). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 413, 422 e 884, todos do CCB, e 39, inciso V, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto ““A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73615313. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025